Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-57.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Receptação dolosa. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Dolo evidenciado. Ônus da prova. Dosimetria. Réu reincidente. Regime semiaberto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Analisa-se a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do Código Penal).
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Ademais, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Não comprovado o desconhecimento quanto à origem ilícita do bem descrito na denúncia, a conduta se amolda ao tipo penal do artigo 180, caput, do Código Penal.
5. Inviável a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão do bem evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem adquirido.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigos 33, 44 e 180, todos do CP; art. 156 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962068, 0715357-89.2023.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1956410, 0705929-11.2022.8.07.0008, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956244, 0702267-89.2024.8.07.0001,, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1952930, 0720733-11.2023.8.07.0020, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024.